Tribunal: TJMT
Processo: 1038166-95.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038166-95.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELE DE CAMPOS SILVERIO - CPF: 024.446.431-60 (RECORRENTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), EDILEUZA MACHADO - CPF: 900.745.139-15 (RECORRIDO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), EDILEUZA MACHADO - ME - CNPJ: 02.426.861/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1038166-95.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente: FRANCIELE DE CAMPOS SILVERIO.

Recorridas:
EDILEUZA MACHADO e EDILEUZA MACHADO - ME.

Data do Julgamento virtual:
01 a 04/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
- REJEITADA -
SERVIÇO DE BUFETT – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA – CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL – PERCENTUAL DA CLÁUSULA PENAL NÃO ABUSIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe as impugnantes o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não se revela abusiva a exigência do pagamento de multa penal em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de
bufett
, eis que tal cláusula restou redigida de forma clara, em observância ao disposto o § 4.o do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O
percentual de 30% (trinta por cento) é abusivo, pois não coloca a consumidora em desvantagem exagerada.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

As recorridas impugnam a gratuidade da justiça concedida e, no mérito, requerem o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe as impugnantes o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente
postula a resolução contratual c/c restituição do valor pago e indenização por dano material aduzindo, em síntese, que contratou os serviços de prestação de serviço de bufê do aniversário da sua filha pelo valor de R$ 17.750,00 (dezessete mil, setecentos e cinquenta reais), todavia as recorridas lançaram no contrato o valor de R$ 19.750,00 (dezenove mil, setecentos e cinquenta reais), o que não concorda.

Em razão desta divergência, houve a rescisão contratual e aplicação da multa de 30% (trinta por cento).

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais com a seguinte fundamentação:

“(...)
Do contrato observa-se que existe uma divergência em relação ao valor total do contrato e os valores que seriam quitados de forma parcelada.

(...)

Não obstante, o conjunto probatório revela que não foi a respectiva divergência que motivou a rescisão contratual.

Isso porque a ré salientou que em 26/4/2023 a autora solicitou a rescisão por motivos pessoais, a afirmação não foi refutada na impugnação. E a mensagem no id. 140669739 - Pág. 5 atesta que a autora mencionou que estaria vendendo sua casa, inclusive pediu desculpas pelo pedido de rescisão.

Logo, a alegação da autora de que solicitou a rescisão em 26/4/2023 pela divergência do valor não corresponde com a realidade.

Denota-se que somente após o pedido de rescisão que a autora começou a afirmar que não entendeu a decoração e que não concorda com a multa.

Sobre o tema, o Art. 112 do Código Civil assevera que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Para mais, não subsiste a alegação de que o contrato não foi assinado, a ré provou que todas as páginas do contrato foram assinadas pela requerente.

Verifica-se, portanto, que a requerente estava ciente que o valor total do contrato correspondia a R$ 19.750,00 (dezenove mil e setecentos e cinquenta reais). O valor total do contrato foi repetido três vezes e destacado em vermelho, por isso, não se verifica, ofensa ao direito de informação.

Assim sendo, conclui-se que a ré não deu causa a rescisão, o que ocorreu foi um desacordo em relação à incidência da base de cálculo do valor da multa, pois a requerente desejava pagar 30% (trinta por cento) sobre o valor desembolsado e não sobre o valor do contrato. Id. Num. 140669740 - Pág. 4.

Apesar da pretensão, a cláusula 16 do contrato prevê que o valor da multa de 30% (trinta por cento) incide sobre o valor do contrato. ID. Num. 140669737 - Pág. 4.

Nesse passo, o princípio da obrigatoriedade dos contratos informa que uma vez efetivado o acordo de vontades, sendo o contrato válido e eficaz, as partes passam a ser obrigadas a cumpri-lo.

Destaca-se que
apenas em casos excepcionais deve o Judiciário intervir nas relações obrigacionais dessa natureza (o que não se revela no caso em comento), tendo em vista a autonomia privada.

Inexistindo a demonstração de vício de consentimento ou de nulidade contratual, devem os contratos ser preservados, sob pena de intensa insegurança jurídica.

Enfim, considerando que a ré não agiu de forma ilícita, razão não assiste à parte postulante.

Com efeito, não há que se falar em nulidade contratual, em virtude do mero erro de digitação.

(...)

Em conclusão, não foram preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, para que se caracterizasse a obrigação de reparar, nos moldes pleiteados na exordial.
(...)”.

Pois bem, analisando o contrato de prestação de serviço, verifica-se que nele consta a especificação de cada item com seu respectivo valor, e sua somatória totaliza a importância de R$ 19.750,00 (dezenove mil, setecentos e cinquenta reais).

Além disso, em outras passagens do contrato há descrição do valor, em destaque, no qual consta a menção do valor de R$ 19.750,00 (dezenove mil, setecentos e cinquenta reais).

Por sua vez, a recorrente não apresentou prova que indique a negociação se deu pelo valor de
R$ 17.750,00 (dezessete mil, setecentos e cinquenta reais), ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações, artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor

Bem assim, as recorridas demonstraram que o pedido de rescisão contratual partiu da recorrente e dias antes do evento, motivo pelo qual a
cláusula penal no patamar de 30% (trinta por cento) no caso de rescisão unilateral do contrato deve ser mantida.

Nesse passo, menciona-se que é plenamente possível a fixação de multa penal no contrato de prestação de serviço no caso de rescisão unilateral, assim como a cláusula em discussão, está redigida de forma clara, em observância ao disposto o § 4.o do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Deste modo, não há como afastar a aplicação da cláusula penal ou reduzi-la.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença

por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024